Tribunal: TJMT
Processo: 0056158-81.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056158-81.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO DIAS (EMBARGADO), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO ANTONIO DIAS registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO DIAS - CPF: 541.011.318-72 (EMBARGANTE), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de João Antônio Dias contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de citação válida do executado em vida (art. 485, VI, do CPC). Embora mantida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, o acórdão omitiu-se quanto à majoração desses honorários em grau recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento da apelação interposta pelo Município de Cuiabá, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

O art. 85, §11, do CPC estabelece regra cogente: havendo condenação anterior em honorários e desprovimento do recurso, o tribunal deve proceder à majoração da verba honorária, observados os limites legais.

5.

No caso, estão presentes todos os requisitos legais para a aplicação do art. 85, §11, do CPC: (i) condenação prévia do Município em honorários na sentença; (ii) desprovimento integral do recurso de apelação; e (iii) omissão do acórdão quanto à majoração.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão relativa à majoração dos honorários de sucumbência recursal deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

7.

A própria Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já reconheceu, em precedente recente, que a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais deve ser suprida em embargos de declaração, como medida de valorização do trabalho adicional do patrono em segundo grau e de respeito à integridade da prestação jurisdicional.

8.

A majoração de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e observância dos limites percentuais legais previstos no §3º do art. 85 do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:

1.

A omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal configura vício sanável por embargos de declaração.

2.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sempre que houver condenação anterior e desprovimento do recurso da parte vencida.

3.

A majoração da verba honorária deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os limites percentuais legais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11; 485, VI; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.689.258/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

TJMT, Embargos de Declaração no processo nº 1000406-09.2025.8.11.0046, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025, DJE 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de João Antônio Dias em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 335143436), que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá, mantendo a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de citação válida do de cujus em vida, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Consta dos autos que, em primeiro grau, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo espólio com o objetivo de sanar omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença foi retificada, ocasião em que o Município de Cuiabá foi expressamente condenado ao pagamento dos mesmos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º a 5º, do CPC.

Irresignado, o Município interpôs apelação, a qual foi integralmente desprovida por este Colegiado. Ocorre que, não obstante a manutenção da sucumbência do ente público, o acórdão não procedeu ao arbitramento dos honorários recursais, deixando de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Nas razões dos embargos, o Espólio sustenta a ocorrência de omissão, porquanto, apesar de mantida a condenação do Município e desprovido o recurso, não houve majoração da verba honorária em grau recursal.

O Município apresentou impugnação, requerendo a rejeição dos embargos, ao fundamento de que não haveria vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de João Antônio Dias, com fundamento no artigo 1.022, II, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, registrado no ID 335143436, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de citação válida do executado em vida, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ainda a sentença acolheu os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para suprir a omissão constante na sentença e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º a 5º do CPC.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo interpostos tempestivamente, por parte legitimada, em face de decisão judicial contra a qual se admite tal modalidade recursal.

Ao adentrar-se na insurgência recursal, a pretensão da parte embargante merece acolhida.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que não se verifica no caso.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se pronunciado sobre a necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme disposição expressa do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que o Município foi vencido também nesta instância, mantendo-se a condenação anteriormente fixada na sentença (10%).

Portanto a controvérsia gira em torno da existência de omissão no acórdão, relativa à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, devida em virtude do desprovimento da apelação interposta pelo Município de Cuiabá.

Em análise dos autos, verifica-se que o Juízo Singular

julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida do de cujus, impedindo o redirecionamento ao espólio., condenando o Fisco Municipal

em honorários de sucumbência.

O acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, de minha relatoria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá conforme consta do ID 335143436.

Pois bem

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é obrigatória sempre que preenchidos dois requisitos cumulativos: i) existência de condenação anterior em honorários advocatícios;
ii) desprovimento integral do recurso da parte vencida.

No caso concreto, ambos os requisitos estão presentes eis que: a) a sentença de primeiro grau condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa; b) o recurso de apelação foi integralmente desprovido, conforme consta do acórdão embargado e c)
o acórdão embargado não arbitrou os honorários recursais
, limitando-se a manter a sentença, sem a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.
(ID 335143436).

Assim, é de rigor a aplicação do art. 85, §11, do CPC, que estabelece regra imperativa, segundo a qual o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, desde que haja sucumbência recursal e prévia fixação da verba honorária — requisitos plenamente satisfeitos na hipótese

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não fixação dos honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração,

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, consoante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 2. Na espécie, presentes todos os requisitos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites percentuais previstos no § 3º do referido dispositivo legal. 3. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1689258 RJ 2017/0188343-9, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Ademais, esta própria Câmara já reconheceu em julgados recentes que a omissão relativa à majoração da verba honorária recursal deve ser sanada em sede de embargos de declaração, em prestígio ao zelo profissional do causídico, ao trabalho adicional em segundo grau, e à própria integridade da prestação jurisdicional.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente ação declaratória de não incidência de ITBI na integralização da constituição de sociedade empresária.

2. A Fazenda Pública alegou omissão quanto à necessidade de majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saberse, diante do desprovimento da apelação interposta pelas embargadas, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

4. A jurisprudência do STJ consolidou que, presentes os requisitos legais, é obrigatória a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários sempre que houver desprovimento do recurso.

5. No caso, preenchidos os requisitos: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; e (iii)prévia condenação em honorários advocatícios.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, observados os limites legais.

Tese de julgamento:

“É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando houver desprovimento do recurso e prévia fixação da verba honorária na origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º e § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.689.258/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma,j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025. (N.U 1000406-09.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025).

Assim, evidenciada a omissão do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos, para proceder à majoração da verba honorária, remunerando adequadamente o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal.

Considerando os critérios dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, o grau de zelo profissional e a natureza da demanda, mostra-se adequada a majoração dos honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, permanecendo inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

Saliento que tal fixação não ultrapassa os limites máximos legais e observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo, natureza e complexidade da causa.

Forte nessas razões
,
CONHEÇO e ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão verificada no acórdão embargado (ID 335143436), e proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026